Tribunal: TJMMG
Processo: 2000216-54.2024.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000216-54.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 04/11/2024 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DE ADEQUAÇÃO PARA A SUA ADMISSIBILIDADE – NO MÉRITO, DESTINAÇÃO DOS VALORES DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA É COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – JUÍZO DA 4ª AUDITORIA JUDICIÁRIA MILITAR ESTADUAL NÃO ENTROU NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, AO OFERTAR O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – INTERPRETAÇÃO MAIS FLEXÍVEL E ORIENTADA AO ATINGIMENTO DOS FINS SOCIAIS DO BENEFÍCIO – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorridos Manoel João Rodrigues e Marcus Vinicius Vieira Santos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer do recurso. RELATÓRIO Os policiais militares Manoel João Rodrigues, 2º Sgt PM, e Marcus Vinícius Vieira Santos, Cb PM, foram denunciados nesta justiça especializada pelo cometimento do crime de descumprimento de missão, previsto no artigo 196 do Código Penal Militar (CPM), por terem-se afastado do patrulhamento para o qual estavam escalados na cidade de Itambacuri, MG, no horário de 00h52min até as 07h00min, do dia 10/08/2023, quando se encerrou o turno de trabalho. Os militares haviam iniciado o turno de serviço às 19 horas do dia anterior, 09/08/2023. A denúncia foi recebida em 24/04/2024. Na resposta à acusação apresentada no evento 13, a defesa de Manoel João Rodrigues requereu o oferecimento da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao Ministério Público, uma vez que o acusado preenchia os requisitos. Assim, com base no entendimento firmado pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), é plausível afirmar que o ANPP pode ser oferecido e aplicado em processos da Justiça Militar. Em audiência realizada em 20/08/2024, na 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), o Ministério Público, após a confissão dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 acusados, acolheu o requerimento da defesa e propôs aos denunciados as seguintes condições: 1 – O pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo para instituição beneficente a ser indicada pelo juízo, podendo ser dividido em até seis parcelas para cada militar beneficiado com o acordo; 2 – Prestação de serviços extras à corporação, consistente em 72 horas a ser cumprida pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, mediante escala do Comandante da Unidade – 19º BPM. Os denunciados aceitaram a proposta de ANPP. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) acolheu a manifestação do Ministério Público e a manifestação da defesa dos acusados, sendo o ANPP homologado em seus exatos termos. O juiz de direito titular da 4ª AJME, considerando o que dispõe o artigo 217 da Constituição Federal (CF), que determina ser dever do Estado fomentar a prática desportiva, designou como entidade beneficiada a ADCT-TO, CLUBE DE TIRO DE TEÓFILO OTONI, CNPJ: 30.235.032/0001-37 – SÍTIO VO IDALINA – SN – KM 265 RODOVIA BR 116. Foi determinado que se oficiasse ao comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM) acerca da decisão, com remessa da ata de audiência para elaboração e fiscalização da escala de serviço, enviando-se cópia para a Secretaria da 4ª AJME. Foi determinada, ainda, a intimação da defesa dos acusados para enviar o comprovante de pagamento de acordo com o sistema Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). Abriu-se “vista” ao Ministério Público, para fins de direito. No evento 36, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal (CPP), em decorrência de a homologação do ANPP não se ter dado nos exatos termos em que foi proposto pelo Parquet e aceito pelos acusados, haja vista que o juiz de direito destinou a prestação pecuniária ao Clube do Tiro da cidade de Teófilo Otoni, local onde os denunciados servem, fazendo-o nos termos do artigo 217 da CF/88. Sustenta o recorrente que, embora caiba ao Ministério Público a propositura do ANPP, o Parquet delegou ao juízo da 4ª AJME a escolha da instituição beneficiária dos valores, a qual deveria ser, obrigatoriamente, beneficente. Nos termos do art. 28-A, inciso IV, da Lei 13.964/2019: não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...] pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito”. Todavia, alega que o juízo deixou de homologar a proposta nos exatos termos ofertados pelo Ministério Público, qual seja, a prestação pecuniária em benefício de uma instituição beneficente, destinando os recursos a um clube de tiro, que claramente não detém tal finalidade, vindo, desta forma, alterar a proposta de acordo firmada e aceita pelas partes. Desta forma, caso for mantida a decisão em juízo de retratação, requer o Ministério Público o conhecimento e o provimento do recurso em trâmite, de forma a anular-se parcialmente a decisão do juízo da 4ª AJME, em decorrência do flagrante error in procedendo, retornando-se o feito para indicação de instituição beneficente, ou reformar-se, a referida decisão, para, desde já, destinar os recursos financeiros à instituição beneficente indicada pelo juízo. No evento 38, foram apresentadas as contrarrazões da defesa de Manoel João Rodrigues, requerendo-se, preliminarmente, o não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público, em razão de sua inadmissibilidade, pois o recurso não preenche o requisito objetivo de adequação para a sua admissibilidade, e por configurar-se erro grosseiro no caso sub examine, conforme fundamentação apresentada nestas contrarrazões. No mérito, pugna pela manutenção integral da decisão proferida pelo juízo da 4ª AJME, que homologou o ANPP, com a destinação da prestação pecuniária ao clube de tiro, conforme estabelecido pelo juízo, reconhecendo-se a legitimidade da decisão. Por fim, requer a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, caso não seja exercido o juízo de retratação. No evento 40, o juiz de direito titular da 4ª AJME, em sede de juízo de retratação, manteve a sua decisão e determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça Militar. Em manifestação no evento 41, a defesa de Marcus Vinícius Vieira Santos requereu a juntada do comprovante de pagamento da primeira parcela da prestação pecuniária, no valor de R$235,33. No evento 45, o Ministério Público requereu a suspensão dos pagamentos até o julgamento da instância superior. No evento 51, o juiz de direito titular da 4ª AJME sobrestou os presentes autos, até o cumprimento integral das condições fixadas e acordadas em sede de ANPP. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Alega o Ministério público que ao propor o Acordo de Não persecução Penal (ANPP) aos denunciados, delegou ao juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) a escolha do direcionamento da prestação pecuniária a uma instituição beneficente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ao ser intimado da decisão homologatória, o Ministério Público verificou que o juízo da 4ª AJME havia alterado a destinação dos recursos financeiros previstos no acordo para um clube de tiro, em vez de uma instituição beneficente Com isso, no entendimento do Parquet, houve violação da proposta inicial do acordo. Ao alterar, unilateralmente, a destinação dos recursos, o juízo excedeu sua competência, uma vez que a escolha da instituição beneficiária deveria ser feita dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério Público e conforme a legislação aplicável, que exige que tais recursos sejam destinados a entidades de cunho beneficente. Dessa forma, requereu o Ministério Público a anulação parcial da decisão ou a sua reforma, para que os recursos financeiros sejam destinados a uma instituição beneficente, como originalmente proposto. Pois bem. Analiso inicialmente a preliminar suscitada pela defesa do denunciado Manoel João Rodrigues, do não cabimento do recurso, apresentada em contrarrazões no evento 38 dos autos. O Ministério Público interpôs o recurso em sentido estrito com base no artigo 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal (CPP), que assim estabelece: “Art. 581 – Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: XXV – que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A, da Lei n. 13.964/2019”. Portanto a situação passível de recurso, tanto por parte do Ministério Público como também por parte da defesa, é aquela em que se recusa a homologação de um acordo de não persecução penal firmado pelas partes, submetida ao controle judicial de legalidade, o que não ocorreu no presente feito. Alega a defesa que, no caso em análise, houve a homologação do acordo pelo magistrado e na fundamentação da decisão, houve apenas a modificação da destinação da prestação pecuniária pelo juízo da 4ª AJME. Portanto, sustenta a defesa que o recurso não preenche o requisito objetivo de adequação para a sua admissibilidade. Por adequação, compreende-se a compatibilidade entre a decisão proferida e a impugnação eleita pela parte. O recurso em sentido estrito somente pode ser interposto nos casos taxativamente previstos no art. 581 do CPP ou, excepcionalmente, em leis especiais. Nesse sentido, o inciso XXV só prevê a interposição deste recurso nos casos em que houver a recusa da homologação. Nesse sentido, se o Ministério Público interpôs este recurso com base neste dispositivo, por certo ele não é adequado e nem previsto, constitui um erro grosseiro, no entendimento da defesa, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesse sentido, colaciono ementa do STJ: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE -DECISÃO MANTIDA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1 – Nos termos da jurisprudência do STJ, a “inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da constatação do erro grosseiro. Precente”. (1 - AgRg no RO no AREsp n. 590.473/GO, Relatoria Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 05/02/2015); 2 – Agravo Interno a que se nega seguimento (STJ – AgInt no RMS: 59444 MG 2018/0305915-0, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, JULGAMENTO: 24/06/2019, t4 – QUARTA TURMA, publicação: DJe 27/06/2019. Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa do denunciado de não preenchimento do requisito objetivo de adequação para a sua admissibilidade. Neste contexto, deixo de conhecer o recurso em sentido estrito interposto, pela falta de preenchimento do requisito objetivo de adequação ao que prevê o inciso XXV do artigo 581 do CPP. É como voto. MÉRITO Caso seja ultrapassada esta preliminar, no mérito, argumenta o Ministério Público que a destinação da prestação pecuniária pelo juízo da 4ª AJME a um clube de tiro da cidade Teófilo Otoni, em vez de a uma instituição beneficente, viola o artigo 28-A, inciso IV, do CPP, que assim estabelece: Art. 28-A – Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei n. 2848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Pelo que vejo nos autos, o juízo da 4ª AJME (EVENTO 29 – ATA1 fundamentou a sua decisão ao homologar o ANPP e, considerando o que dispõe o artigo 217 da Constituição Federal (CF), que determina que o Estado tem o dever de fomentar a prática desportiva, designou o clube de tiro da cidade de Teófilo Otoni como o destinatário da prestação pecuniária, o que se enquadra na interpretação do inciso IV do art. 28-A do CPP, já que o clube de tiro é uma entidade de interesse social na região do Vale do Mucuri. É relevante mencionar que o legislador inseriu o termo “preferencialmente” neste inciso IV, concedendo ao juízo uma certa flexibilidade para determinar a destinação dos recursos, desde que a entidade escolhida contribua positivamente para a sociedade local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 É importante ressaltar, ainda, que a competência para a destinação da prestação pecuniária é do juízo da execução penal. Nesse sentido, colaciono duas ementas do Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSO PENAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – DESTINAÇÃO DOS VALORES DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ART. 28-A, IV, DO CPP – CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL – ADI 6.305/DF – AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 – O art. 28-A, IV, do CPP estabelece que, em casos nos quais o investigado confesse formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos e não havendo arquivamento do caso, o Ministério Público pode propor acordo de não persecução penal. Tal acordo pode incluir o pagamento de prestação pecuniária, cujo destino será determinado pelo juízo da execução penal, preferencialmente a uma entidade pública ou de interesse social que proteja os bens jurídicos semelhantes aos lesados pelo delito. 2 – A literalidade da norma de regência indica que, embora caiba ao Ministério Público a propositura do ANPP, a partir da ponderação da discricionariedade do Parquet como titular da ação penal, compete ao Juízo da Execução a escolha da instituição beneficiária dos valores, de modo que o acórdão combatido não viola o disposto no art. 28-A, IV, do CPP, mas com ele se conforma. 3 – O Supremo Tribunal Federal recentemente abordou o assunto na ADI 6.305/DF, cujo registro de decisão foi divulgado em 31/08/2023. Na decisão unânime, a Corte Suprema declarou a constitucionalidade do art. 28-A, seus subitens III, IV e os parágrafos 5º, 7º e 8º, todos do CPP, os quais foram adicionados pela Lei 13.964/2019. Agora, não há mais dúvidas quanto à necessidade de cumprimento dessas disposições legais. 4 – Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ – AREsp: 2419790 MG 2023/0267097-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, julgamento: 06/02/2024, T5 – QUINTA TURMA, publicação: DJe 15/02/2024 RT vol. 1062, p. 423 REVJUR VOL. 558, P. 187). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – DESTINAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – DEFINIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA EXPRESSA NA LEI – VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA – BOA-FÉ DO COMPROMISSÁRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO. - Conforme redação expressa do art. 28-A, IV, do CPP, é de competência do Juízo da Execução Penal a indicação da entidade pública ou de interesse social à qual se destinará o pagamento de prestação pecuniária estipulado em acordo de não persecução penal (ANPP). (STJ – Resp: 2101001, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO 9desembargador convocado do TJDFT), publicação: 04/04/2024). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Pelos julgados colacionados, é possível verificar que o STJ já pacificou o entendimento de que, desde que a entidade escolhida atenda aos critérios de interesse social, a decisão do juízo é válida, pois compete ao magistrado a destinação do recurso, conforme determina a lei. Além do mais, existem precedentes em que os tribunais aceitam a destinação dos recursos financeiros do ANPP a entidades que, embora não sejam formalmente reconhecidas como beneficentes, desempenham um papel social relevante na comunidade local, senão vejamos: PROCESSO CRIMINAL – RECURSO DE COREIÇÃO PARCIAL – ERROR IN PROCEDENDO – INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DECISÃO QUE HOMOLOGOU ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), COM RESSALVA SOBRE A INDICAÇÃO DA ENTIDADE DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – ALEGADA ARONTA A AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO MAGISRADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – A DECISÃO QUE HOMOLOGA ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL COM RESSALVA DE QUE A ESCOLHA DA ENTIDADE DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CABE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO, TAMPOUCO INTERFERE NAS PRERROGATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONSOANTE A REDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC – COR: 50554237920218240000, Relator: Ariosvaldo Rogério Ribeiro da Silva, julgamento: 10/02/2022. Primeira Câmara Criminal). Com essas considerações, constato que o juízo da 4ª AJME não entrou no âmbito da discricionariedade conferida ao Ministério Público ao ofertar o ANPP, mas exerceu a sua competência ao determinar a destinação da prestação pecuniária segundo o que estabelece o art. 28-A, IV, do CPP, dando uma interpretação mais flexível e orientada, segundo o seu entendimento, para o atingimento dos fins sociais do benefício. Diante do exposto, mantenho integralmente a decisão proferida pelo juízo da 4ª AJME que homologou o ANPP, com a destinação da prestação pecuniária ao clube de tiro da cidade de Teófilo Otoni, MG, reconhecendo a legitimidade da decisão. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator